Tribunal: STF
Processo: HC 272773
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.098.125/SP (e-doc. 9).
 
2. Colhe-se dos autos que o Juízo das garantias determinou a prisão temporária do paciente e de outros 2 investigados, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, § 1º (extorsão majorada), 260 (perigo de desastre ferroviário) e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal. Em 16/12/2025, a referida prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 8).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 3). Na sequência, formalizou-se a citada impetração no STJ. 

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos pelas quais convertida a prisão temporária em preventiva do paciente. Aduz que a decreto constritivo não menciona o nome do paciente na fundamentação, mas apenas no dispositivo da decisão. Alega ausência de individualização da conduta. Diz, ainda, que nem a técnica de fundamentação per relationem foi utilizada. Aponta  a inexistência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Destaca que o paciente possui residência fixa,  exerce atividade laborativa lícita e está preso há mais de 5 meses. 

5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, busca a substituição da custódia por cautelares diversas.

É o relatório.

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator